Tribunal: TJSP
Processo: 1172508-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISIONAL.
Autores que pretendem o afastamento de cláusulas abusivas em contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente pagos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Instrumento particular que previa a quitação substancial do

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISIONAL.
Autores que pretendem o afastamento de cláusulas abusivas em contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente pagos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Instrumento particular que previa a quitação substancial do preço dentro de 26 (vinte e seis) meses, com previsão da última parcela em valor ínfimo e com vencimento após mais de um ano da penúltima prestação. Tentativa de fraudar o art. 46 da Lei no 10.931/2004 e aplicar correção monetária com periodicidade mensal. Violação à boa-fé objetiva. Afastamento da correção monetária mensal, mantendo-se a aplicação anual. Devolução na forma dobrada. Má-fé da vendedora configurada ao incluir cláusula contratual manifestamente ilegal visando majorar seus lucros. Precedentes em casos semelhantes. Aplicação do art. 42 do CDC ao caso concreto. Ônus sucumbenciais que devem ser atribuídos exclusivamente à requerida. Recurso da ré desprovido, provido em parte o dos autores.